Tribunal: STF
Processo: HC 261722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valdo Bretas Valadão em favor de F.A.N.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.013.370/RJ. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que:



    “Após comprovar sua demissão do emprego em 03/01/2025, demonstrou superveniente e total impossibilidade de arcar com a integralidade do débito pretérito. Ainda assim, realizou o depósito judicial das três últimas parcelas anteriores à citação, na forma do art. 528, § 7º, do CPC, e vem adimplindo rigorosamente as prestações que se venceram no curso de 2025”. (p. 1)



    Alega que sua prisão seria ato teratológico, pois “transmuta a finalidade coercitiva da prisão em sanção puramente punitiva”. (p. 2)



    Sustenta que sua prisão “não garantirá o pagamento do débito; ao contrário, o impedirá de procurar novo emprego e cessará até mesmo os pagamentos mensais que vêm sendo realizados”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a ordem de prisão civil. 



    Foi emendada a inicial para corrigir erro material consistente em citação jurisprudencial fictícia. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo o último despacho do juízo de origem, de 6.3.2025:



    “O devedor não comprovou o pagamento de sua dívida alimentar de forma integral e atualizada, conforme disposto no at. 528, § 7º do CPC, seu encargo processual. A dívida alimentar deve ser acrescida das parcelas vincendas no curso da lide até a data da efetiva quitação, conforme disposto no art. 528, § 7º do CPC, sendo certo que não cabe ao juízo dispor do crédito da parte. Nesse contexto, só é possível a ordem de soltura/suspensão da ordem de prisão com a efetiva comprovação da integralidade do débito alimentar devidamente atualizado. Logo, o pagamento parcial do débito não autoriza o deferimento da suspensão da ordem prisional, devendo o devedor comprovar o pagamento integral e atualizado de sua obrigação alimentar, inclusive no tocante ao alegado vínculo laboral (juntando-se os respectivos contracheques). Desta forma, mantenho, por ora, a ordem prisional”. (eDOC 6, p. 203)



    A jurisprudência desta Corte sempre confirmou a validade da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia devido a filho incapaz, quando decretada na forma legalmente prevista:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC). Precedentes. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 232.454 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



    Por outro lado, as alegações de impossibilidade de pagamento, que já não comportam exame na via do habeas corpus (HC 258.203 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2025; HC 109.543, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2013), devem ser inicialmente conhecidas pela instância ordinária, o que não ocorreu no caso.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente